Tribunal: TJDFT
Processo: 0733164-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO 8.380/2014. INDEFERIMENTO COM BASE EM FALTA GRAVE, CONSISTENTE NA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO, QUE NÃO FORA HOMOLOGADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. IMPOSSIBILDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) que negou a comutação das penas por falta do requisito subjetivo, haja vista a prática de crimes dolosos no curso da execução, rejeitando também o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, pois a referida falta grave já estaria devidamente reconhecida pela sentença transitada em julgado.
2 Os artigos 2o, caput, e 5o, caput, do Decreto Presidencial 8.380/2014, exigem expressamente que o reeducando reincidente cumpra ao menos 1/3 (um terço) das reprimendas, além de condicionar o benefício à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na LEP, cometida nos 12 (doze) meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação do Decreto.
3 A simples condenação pelo Juízo do Conhecimento, não configura automaticamente a falta grave no âmbito administrativo, que se condiciona ao seu devido reconhecimento e homologação pelo Juízo competente.
4 Assim, considerando que se passaram mais de 3 (três) anos sem que a falta grave fosse homologada pelo Juízo da VEP, prazo superior ao previsto no art. 109, VI, do Código Penal, aplicado analogicamente ao caso, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, de modo que se reavalie a possibilidade de concessão da comutação com base no Decreto 8.380/2014, sem tal óbice.
5 Agravo em execução penal conhecido e parcialmente provido.